Tribunal: TJSP
Processo: 2064917-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2064917-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é paciente RICARDO SECOMANDI,
Impetrantes MARIO SERGIO DE OLIVEIRA e GUSTAVO HENRIQUE LOPES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM.v,u, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064917-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14524
2
VOTO No 14.524
HABEAS CORPUS no 2064917-96.2020.8.26.0000
Comarca: COTIA
Juízo de Origem: Vara Criminal 0008118-52.2018.8.26.0152
Impetrantes: MARIO SÉRGIO DE OLIVEIRA e
GUSTAVO HENRIQUE LOPES SILVA
Paciente: RICARDO SECOMANDI
Os advogados Mario Sérgio de Oliveira e
Gustavo Henrique Lopes Silva impetram a presente ordem de habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de RICARDO SECOMANDI,
que se encontra foragido, alegando estar ele sofrendo ilegal
constrangimento.
Afirmam os impetrantes, em síntese, que não
foram esgotadas todas as possibilidades para localizar o ora paciente
para ser citado pessoalmente, sendo a irregular citação por edital nula
e, por consequência, também o decreto de sua prisão preventiva, que
deve ser revogado.
Consignam,
ainda,
que
a
medida
é
desproporcional, vez que, além de padecer de falta de fundamentação,
caso o paciente seja condenado o regime prisional a ser imposto seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064917-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14524
3
diverso do fechado.
Por fim, asseveram que diante da superlotação
e precariedade do sistema prisional certo é que o paciente correrá
risco de contágio pelo novo coronavírus, máxime estando ele no grupo
de risco por ser portador de hipertensão e arritmia cardíaca, sendo,
assim, imperioso o afastamento do decreto da prisão, em atenção a
Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça, ou que ao menos possa a custódia ser na modalidade
domiciliar.
RICARDO foi denunciado como incurso no art.
312, art. 344, c.c. o art. 62, inciso I, todos do Código Penal, e no art. 24-
A, da Lei 11.340/06, c.c. o art. 62, inciso I, do Código Penal.
A liminar foi indeferida por esta relatoria (fls.
426/427), vindo aos autos as informações da autoridade apontada como
coatora (fls. 430/432).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 444/458).
É O RELATÓRIO.
Consta na denúncia que no dia 12 de abril de
2018, o paciente e o corréu Helio Roberto Ramos, desviaram, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064917-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14524
4
proveito próprio, veículo automotor, VW Gol, placasFYE-3504 e o
combustível existente no tanque do veículo municipal, cuja posse o
paciente detinha em razão do cargo de Secretário Municipal do Meio
Ambiente de Cotia.
Consta, ainda, que no mesmo dia, o paciente e o
corréu usaram de grave ameaça, com o fim de favorecer interesses
próprios e alheios, contra Gabriela Cardozo Secomandi, parte no
processo judicial autuado sob o no 1500075-67.2018.8.26.0152.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, o paciente e o corréu descumpriram decisão judicial
que deferiu medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei
11.340/06, à vítima Gabriela Cardozo Secomandi, nos autos no
1500075-67.2018.8.26.0152, consistente na vedação de aproximação, a
menos de 50 metros da vítima, de seus familiares, de seu local de
trabalho e de sua residência; a de manter contato com a vítima ou com
seus familiares por qualquer meio de comunicação e de frequentar os
mesmos locais frequentados pela vítima.
A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de
2018. Não localizado para citação pessoal, o paciente foi citado por
edital, uma vez que a prisão preventiva do acusado foi decretada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064917-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14524
5
autos do processo no 0003833-31.2018.2018.8.26.0152, em razão de
descumprimento das medidas cautelares, sendo que também não foi
localizado, assim, se encontrando em local incerto e não sabido.
Também, foi deferido o pedido de prisão preventiva para assegurar a
aplicação da lei penal, posto que o acusado se encontra foragido, o que
denotaria sua intenção de fugir do distrito da culpa e frustrar o direito
do Estado de punir. E, ainda, o fato de que o acusado vem ostentando
sinais de comportamento agressivo e violento, revelando ser de
extrema importância a decretação a prisão, em prol da garantia da
restauração da tranquilidade no seio social, além de se buscar
preservar a credibilidade da justiça (fls. 295/296).
Consta
das
informações
prestadas
pela
autoridade coatora que o paciente constituiu advogado e juntou
procuração nos autos em 03 de dezembro de 2019, dando-se por citado
nesta data. Em 21 de janeiro de 2020, os advogados constituídos pelo
paciente apresentaram renúncia de mandato e comprovaram a
notificação. Considerando que o acusado encontra-se foragido, foi
determinada sua intimação editalícia para que constituísse novo
patrono.
Em 12 de fevereiro de 2020 foi juntada nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064917-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14524
6
procuração outorgada pelo paciente, tendo a defesa pleiteado a
revogação da prisão preventiva. O pedido foi indeferido, porque o
acusado está foragido há nove meses, demonstrando de forma clara
que em caso de eventual condenação virá a frustrar as finalidades da
pena.
Oportuno destacar que a defesa alegou que
antes do recebimento da denúncia o paciente mudou de endereço para
a comarca de Ibiúna (fls. 435/436), contudo esta Relatoria entrou em
contato via Skype for business com o Coordenador Rodolfo de Sousa
Mello
Vara Criminal da comarca de Cotia, onde recebeu a
informação de que não consta nos autos qualquer mudança de
endereço do paciente.
Frise-se também que no documento de fls. 350
(procuração - datada 17/12/2019 e juntado aos autos no dia 12/02/2020)
o endereço do paciente continua sendo o mesmo diligenciado pelo
oficial de justiça, no qual foi intrutífero.
O mandado de prisão ainda não foi cumprido,
embora realizadas tentativas de localizar o paradeiro do réu.
Pontuado todos estes informes, tem-se do
presente reclamo que pretende o impetrante a nulidade da citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064917-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14524
7
editalícia com o consequente revogação da prisão preventiva, com a
determinação da expedição do competente contramandado de prisão.
A ordem deve ser denegada.
Não há que ser declarar nula a citação no edital
conforme bem asseverado pelo Procurador de Justiça que consignou:
“Por derradeiro, não há falar em nulidade da citação, eis que a citação por edital
é medida regularmente prevista no art. 361 do CPP, sendo realizada, pelo o que
consta, em obediência à liturgia da lei instrumental, uma vez que que foram
infrutíferas as diligências anteriores para localizar o réu no processo em apreço,
qual tem perfeita ciência da atividade persecutória desde seu início e se acha
devidamente assistido, além do que, já se achava foragido por força de mandado
de prisão expedido no processo no 0003833-31.2018.8.26.0152.” g.n. (fls. 457).
Nesse sentido, para que seja anulado qualquer
ato processual é necessária à comprovação inequívoca de prejuízo ao
acusado, conforme reza o artigo 563 do Código de Processo Penal, o
que não ficou demonstrado pelos doutos impetrantes, pelo contrário,
tudo foi feito e tentado para a localização pessoal do paciente. Foi
procurado no endereço fornecido, inclusive o mesmo endereço
constante da procuração datada do dia 12/02/2020 (fls. 350).
Desse modo, inexiste a arguida em nulidade da
citação por edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064917-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14524
8
No tocante a revogação da prisão preventiva
por falta de fundamentação, não merece prosperar, uma vez que pela
leitura da r. decisão guerreada (fls. 355/356) percebe-se que, ao
contrário do alegado, o magistrado a quo fundamentou seu
convencimento acerca da manutenção da prisão cautelar, em
conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com a
Resolução no 66 do Conselho Nacional de Justiça.
Não há necessidade do Juízo a quo tecer
minúcias ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia é a
medida correta para o caso em apreço, até porque se assim procedesse
desrespeitaria o princípio da celeridade processual consubstanciado no
art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador, em cada caso concreto,
decidir se mantém ou não a prisão cautelar, seja o delito considerado
grave ou não. A liberdade provisória poderá ser concedida desde que,
uma vez analisada a situação fática, o réu faça jus à mencionada
concessão.
Cumpre ressaltar que nos autos há elementos
concretos que demonstram a gravidade do delito, o que lhe afasta a
concessão do direito de aguardar em liberdade o desfecho do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064917-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14524
9
É o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal:
Habeas corpus. Processual penal. Negativa de
liberdade
provisória.
Ausência
de
ilegalidade
flagrante. Decisão devidamente fundamentada em
elementos concretos. Habeas corpus denegado.
1. A decisão que negou a liberdade provisória ao
paciente funda-se em elementos concretos e não em
mera presunção de periculosidade ou gravidade
abstrata do crime, como sustenta a impetração.
2. Habeas corpus denegado.
Voto: O paciente foi preso em flagrante pela prática,
em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes.
Narra a denúncia que "no dia 18.11.06, por volta das
23h30min, a vítima estava tentando fazer uma ligação
de um orelhão próximo ao Tancredo Neves quando foi
surpreendida pelos acusados, que mediante ameaça,
exigiram que a mesma lhe entregasse sua motocicleta"
(fl. 33).
O pedido de liberdade provisória (fls. 35 a 42) foi
negado com seguintes fundamentos:
"A despeito dos argumentos expendidos pelo ilustre
defensor, entendo que a prisão sob exame deve ser
mantida, por ora, pois além de tratar-se de crime não
afiançável, os pressupostos estão representados pela
materialidade do delito e por suficientes indícios de
autoria do roubo qualificado.
Embora não se possa esconder que o sacrifício da
prisão antecipada deve ser reduzido no mínimo de
casos, não há como olvidar, por outro lado, que o
modus operandi do acusado, neste caso representa, no
mínimo uma possível periculosidade a determinar
maior rigor na aplicação da lei.
Nem vale o argumento da presunção da inocência,
pois o art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal
não tornou insubsistente a prisão provisória (fl. 46)”
(HC 92941/PI, STF, Inf. 501, Rel. Min. Relator: Min.
Menezes Direito).
Desta forma, a decisão guerreada não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064917-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14524
10
reparo, uma vez que a prática de crime grave como no caso em questão
denota maior periculosidade do agente, devendo, portanto, prevalecer.
Registrou o MM. Juízo a quo às fls. 355/356:
“(...)O acusado flagrantemente objetiva frustrar a
aplicação da lei penal, estando foragido há nove
meses, o que torna necessária a manutenção do
decreto preventivo. Além disso, os crimes
imputados ao acusado são graves (peculato;
coação no curso do processo e descumprimento
de medidas protetivas anteriormente decretadas),
o que demonstra a necessidade de segregação
cautelar para garantia da ordem pública. Cumpre
destacarmos que o próprio comportamento do
acusado é totalmente contraditório, vez que
preferiu se manter por nove meses foragido,
obstando e frustrando a boa marcha processual,
vindo agora a pugnar pela revogação de sua
prisão preventiva em total venire contra factum
propium O acusado já demonstrou de forma
clara que em caso de eventual condenação virá a
frustrar as finalidades da pena, de forma que é
totalmente incabível a revogação da prisão
preventiva anteriormente decretada. Ante o
exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão
preventiva” g.n. [sic].
No que tange ao pleito de prisão domiciliar, em
razão da pandemia de Covid-19, não deve ser atendido.
O
grupo
de
risco
para
infecção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064917-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14524
11
pelo novo coronavírus - Covid-19
compreende
pessoas
idosas, gestantes e com
doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias
e
outras comorbidades preexistentes
que
possam
conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, e em tais situações é que se, observa a Recomendação n. 62,
de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa
garantir a proteção a esse especial grupo.
Entretanto, a pretendida revogação da prisão
cautelar deve ser analisada na particularidade de cada caso, com a
devida comprovação documental, para se poder aferir a
imprenscindibilidade da medida.
Como bem fundamentou o MM. Juízo a quo em
sua decisão lançada no dia 26 de março de 2020:
“Trata-se de pedido de revogação da prisão
preventiva c.c. prisão domiciliar formulado em
favor de Ricardo Secomandi, fundamentado na
Recomendação no 62 do CNJ, sustentando, em
síntese, que o réu pertence ao grupo de risco para
o COVID-19, pois tem hipertensão, arritmia
cardíaca, neoplasia maligna da tireoide e HAS. O
Ministério Público opinou pelo indeferimento do
pedido.
Decido.
O
pedido
não
comporta
acolhimento. Com efeito, o acusado encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064917-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14524
12
foragido há dez meses, demonstrando claramente
que ele objetiva frustrar a aplicação da lei penal.
Diante disso, resta patente que ele frustraria a
prisão domiciliar, caso concedida, pois nítido seu
intuito de obstruir a aplicação da lei penal. Ante
o exposto, indefiro o pedido de conversão da
prisão preventiva em prisão domiciliar formulado
por Ricardo Secomandi” [sic] g.n (fls. 84).
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo de
Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, o pedido de
prisão domiciliar, eis que o paciente não faz jus à pleiteada benesse.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator